Tribunal: STF
Processo: Rcl 78980
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA-RG 1.389. SUPERVENIENTE DECISÃO DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Kappex Assessoria e Participações Ltda contra decisão do Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1002033-56.2024.5.02.0055, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral. 



    Relata ter sido condenada na origem ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o fundamento de existência de vínculo empregatício decorrente da declaração de ilicitude da terceirização havida entre a reclamante e o ora beneficiário. 



    Argumenta que a decisão reclamada destoou das decisões vinculantes desta Suprema Corte proferidas no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo na instância ordinária. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para confirmar a suspensão do processo de origem, garantindo a autoridade da decisão do STF no ARE 1.532.603/PR”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações disponibilizadas no documentos 21, verifica-se que o juízo reclamado determinou o sobrestamento do processo de origem “até o pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1389”, tendo, inclusive, retirado o feito da pauta de audiências do dia 15/05/2025. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente